Tribunal: TJBA
Processo: 0321159-54.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0321159-54.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COMERCIAL 01 SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ, GABRIEL AMORIM SANTOS SILVA

APELADO: LIANE FREIRE DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL AMORIM SANTOS SILVA, LEONARDO MENDES CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DA LESÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO PELO IGPM. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º, DO CPC.
RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Apelação cível interposta por Manhattan Square Empreendimentos Imobiliários Comercial 01 SPE Ltda. e outros, inconformados com sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória movida por Liane Freire de Almeida e outros, condenando os réus ao pagamento de multa contratual, lucros cessantes, danos morais e honorários advocatícios. A parte autora também interpôs apelação visando à modificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a indenização por lucros cessantes e danos morais em razão do atraso na entrega do imóvel; (ii) estabelecer se os honorários de sucumbência devem ser calculados com base no valor da condenação, e não no valor da causa.

3. O atraso injustificado na entrega do imóvel acarreta, por si, a presunção relativa de lucros cessantes, sendo desnecessária a comprovação da intenção de locação, uma vez que o comprador possui expectativa legítima de fruição econômica do bem adquirido.

4. A indenização por lucros cessantes é cabível enquanto perdurar a mora da construtora, e deve considerar o valor locatício de imóvel similar, conforme entendimento pacífico do STJ.

5. O inadimplemento contratual também enseja o reconhecimento de dano moral, pois ultrapassa meros aborrecimentos, afetando a dignidade e o equilíbrio emocional da parte adquirente, conforme artigos 186 e 927 do Código Civil.

6. O INCC não se aplica após a data prevista para a entrega do imóvel, devendo a correção monetária incidir pelo IGPM, índice mais condizente com a finalidade reparatória dos valores devidos.

7. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve observar o valor da condenação líquida, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, sendo indevida sua fixação com base no valor da causa quando há condenação certa.

8.
RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0321159-54.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COMERCIAL 01 SPE LTDA e outros e como apelada LIANE FREIRE DE ALMEIDA e outros.

ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer de ambos os recursos, negar provimento ao recurso da parte ré e dar provimento ao recurso da parte autora, nos termos do voto da relatora.